Tribunal: TJMT
Processo: 1029989-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029989-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 620.728.243-46 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA MACIEL DA SILVA - CPF: 637.906.403-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Ausência de periculosidade concreta. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, visando a substituição por
medidas cautelares

II. Questão em discussão

1)
Ausência de pressupostos da custódia preventiva
; 2) predicados pessoais favoráveis;
3) princípio da homogeneidade; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

2.
A vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de violência, apenas relatou que ele
“foi até sua casa para buscar seus pertences”
de modo que não se reconhece
“base empírica a evidenciar a suposta periculosidade”

(TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

3. Os crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC nº 1000194-05.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

4. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG - 22.2.2021).

5. A declaração da vítima, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e as circunstâncias do ato criminoso [comparecimento à residência para buscar pertences], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- 21.2.2020).

Iv. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de medida protetiva, por si só, não justifica a prisão preventiva quando ausentes atos de violência ou ameaça e constatada a existência de condições pessoais favoráveis.

2.

A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I; 312; 319, I, II, III e IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1000194-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 14.2.2020; TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.2.2021; STJ, RHC nº 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021;

STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1029989-80.2025.8.11.0000 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): GUSTAVO FONSECA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GUSTAVO FONSECA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de
incidente processual
(pje n° 1009975-63.2025.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).
(ID 311584892).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada nos pressupostos da custódia preventiva; 2) "
a ofendida permitiu que Gustavo retirasse seus documentos, momento em que a polícia passou no local
"; 3) o paciente é primário e possui "
bons antecedentes, com residência e emprego fixo
".
4)
“mesmo em caso de condenação [...], não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal, logo, sem ultrapassar os 04 (quatro) anos”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas.
(ID 311584891), com documentos (ID’s 311584891 / 311584892).

O pedido foi deferido
parcialmente

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 312273868).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Habeas Corpus - Descumprimento de medidas protetivas de urgência, [art. 24-A da Lei nº 11.340/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Negativa de autoria – Asserção que versa sobre o mérito da ação penal – Matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - Insubsistência - Paciente que descumpriu as medidas protetivas - Imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida - Fundamentação justificada - Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância - Incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requerida aplicação das medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – Inadmissibilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima - Inadequação expressa no art. 282, inciso I, do CPP – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - Inadmissibilidade - Requisitos da prisão preventiva presentes - Constrangimento ilegal não visualizado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”
(
Élio
Américo, procurador de Justiça
– ID 322725399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, nestes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física/psicológica da vítima Maria Clara Maciel da Silva, visto que o paciente [seu ex-companheiro] teria descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas, comparecendo à sua residência.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC n° 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Todavia, verifica-se que a vítima [Maria Clara Maciel da Silva] não atribuiu ao paciente qualquer ato de violência/ameaça, apenas relatou que ele “foi até sua casa para buscar seus pertences” (fls. 51/52 - ID 311584892), de modo que não se reconhece “base empírica a evidenciar a suposta periculosidade” (TJMT, HC nº 1026045-46.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Ademais, o paciente tem idade produtiva [24 (vinte e quatro) anos], é primário (PJe e SEEU), possui endereço certo [Rua Goiás, nº 741, Bairro Centro, Barra do Garças/MT], exerce profissão lícita como “operador de máquinas e pedreiro”, de forma autônoma, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) - (fls. 58/59 - ID 311584892) -.

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Em situação semelhante, o e. TJGO assim decidiu:

“De tais elementos, conclui-se que a conduta do paciente, não colocou a ordem pública em situação de risco, uma vez que apenas entrou no local para retirar seus pertences, conforme lhe é de direito.” (AP nº 5191354-66.2024.8.09.0000 – Relator: Desa. Rozana Fernandes Camapum – p. 25.4.2024)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e as circunstâncias do ato criminoso [comparecimento à residência para buscar pertences], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Maria Clara Maciel da Silva -; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319, I, II, III e IV).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Maria Almeida de Assis Filho –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima (CPP, art. 319, I, II, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025